Tribunal: TJES
Processo: 5003490-43.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003490-43.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNA GONÇALVES BARBOSA COUTO

APELADO: WALTER ALEXANDRE COUTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5003490-43.2023.8.08.0000

APELANTE: EDNA GONÇALVES BARBOSA COUTO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: WALTER ALEXANDRE COUTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE.
PRAZO DE DURAÇÃO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A Lei Maria da Penha representa verdadeira ferramenta a coibir a violência doméstica sofrida em inúmeros lares brasileiros. Assim, as Medidas Protetivas de Urgência atuam como garantidor da proteção das vítimas, ao estabelecer determinações a serem seguidas pelo agressor, sob pena de prisão.

2. As Medidas Protetivas de Urgência apenas devem ser concedidas quando existente a situação de risco, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade.

3.
Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5003490-43.2023.8.08.0000

APELANTE: EDNA GONÇALVES BARBOSA COUTO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: WALTER ALEXANDRE COUTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDNA GONÇALVES BARBOSA COUTO

em face da r. Sentença (ID 4703781), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência.

Nas razões recursais (ID 4703765), a apelante conta que está em processo de divórcio com o apelado, Walter Alexandre Couto, contudo ainda residem no mesmo terreno. Alega que, na data de 18/01/2023, o apelado quebrou o cadeado de sua casa. Deste modo, alegando que o recorrido é pessoa violenta, agredindo verbalmente a recorrente, além de ameaçá-la, requer sejam concedidas Medidas Protetivas de Urgência de afastamento do lar, proibição de aproximação da ofendida e proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação.

Contrarrazões de Walter Alexandre Couto e manifestação do representante do Ministério Público de primeiro grau (ID 5995653, pp. 8/12 e 15/17) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID6027095) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A Apelante requereu Medida Protetiva de Urgência, alegando que manteve relacionamento amoroso com o apelado por aproximadamente 27 (vinte e sete) anos. Contudo, aduz que estão em processo de divórcio, atualmente separados de fato, porém, vivendo no mesmo terreno.

Assim, relata que no dia 08/01/2023 o apelado, sem motivo aparente, quebrou o seu cadeado, não chegando a invadir a sua casa. Deste modo, sustentando que o recorrente a agride verbalmente, além de ameaçá-la, busca a concessão de Medidas Protetivas de Urgência.

Sabe-se que a Lei Maria da Penha representa verdadeira ferramenta a coibir a violência doméstica sofrida em inúmeros lares brasileiros. Assim, as Medidas Protetivas de Urgência atuam como garantidor da proteção das vítimas, ao estabelecer determinações a serem seguidas pelo agressor, sob pena de prisão.

Contudo, cabe destacar que as referidas Medidas apenas devem ser concedidas quando existente a situação de risco, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade.

Todavia, no caso dos autos, não há evidência de qualquer ameaça à vítima, ou mesmo a suposta agressão verbal.

Conforme relatou o membro do Ministério Público de primeiro grau, após investigação em Inquérito Policial, concluiu-se que o recorrido em momento algum fez qualquer tipo de ameaça em face da vítima ou de terceiros com quem ela estaria se relacionando. Em seu depoimento na esfera policial, o apelado declarou que apenas disse que iria “
pegar provas, onde ela estaria cometendo adultério
”.

Deste modo, como os dizeres não possuem a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, o Inquérito Policial foi devidamente arquivado.

Portanto, não havendo provas de ameaças ou de violência psicológica realizada pelo recorrido, entendo que merece ser mantida a Sentença que indeferiu o pedido de Medida Protetiva de Urgência.

Dessa forma, sem maiores delongas, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO. É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)